Tribunal: STF
Processo: RE 84068
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COMPLEXO - INDICAÇÃO, PELOS IMPETRANTES,
DE UMA ÚNICA AUTORIDADE COATORA (CORREGEDORIA DE JUSTIÇA),
OMITINDO-SE QUANTO AO CONSELHO DE JUSTIÇA - SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS, BEM COMO
DA SÚMULA N. 510, DO S.T.F., POR NÃO SE TRATAR DE ATO DELEGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.